Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-48.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. LESÃO DO PRÓPRIO SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO. PRÊMIO DO SEGURO. VENCIMENTO POSTERIOR À DATA DO SINISTRO. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
1. O DPVAT é um seguro e como tal tem um prêmio a ser pago pelo proprietário/possuidor do veículo automotor terrestre.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelado e o acidente automobilístico, é cabível o pedido de indenização.
3. A comprovação de que o sinistro ocorreu antes do vencimento do prêmio do seguro afasta a alegação de inadimplência do segurado e as implicações dela decorrentes.
4. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT incidirá desde a data do acidente (sinistro), nos termos da Súmula no 580 do STJ.
5. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.